Tribunal: TJDFT
Processo: 0023817-03.1995.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023817-03.1995.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: LUIZ CLÁUDIO DE CARVALHO VERLANGIERI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONFIGURADA. DILIGÊNCIAS REPETITIVAS E INFRUTÍFERAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF. 3. De acordo com a redação original do art. 921, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil/2015, a prescrição intercorrente iniciava automaticamente após o término da primeira suspensão. Em agosto de 2021, sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o do CPC e consignou que o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 4. O STJ firmou entendimento que a regra de transição do CPC/2015, prevista no art. 1.056 do CPC, embora aplicável às execuções em andamento, iniciadas sob a vigência do antigo CPC, não poderia ser utilizada para demandas em que a prescrição já havia iniciado. 5. É inaplicável a inovação legislativa para os prazos prescricionais em curso, iniciados antes de sua vigência, para evitar a reabertura e recálculo do prazo, em observância ao princípio tempus regit actum e visando preservar a segurança jurídica. 6. Como o prazo da prescrição intercorrente iniciou antes da vigência da modificação imposta na Lei no 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o do Código de Processo Civil: Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. 7. A Lei no 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (COVID-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020 (art. 3o), devendo ser esse período somado ao prazo para fins de reconhecimento da eventual prescrição intercorrente. 8. A atuação do exequente que após a suspensão de 1 ano do processo limita-se a reiterar pedidos de diligências já realizadas e que restaram infrutíferas, não tem a capacidade de impedir/interromper o transcurso do prazo prescricional. 9. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 921, inciso III, §3o, do Código de Processo Civil, asseverando que não houve paralização do processo, tampouco desídia da parte credora, razão pela qual deve ser afastada a prescrição intercorrente no caso dos autos. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sadi Bornatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, seja quanto à apontada contrariedade ao artigo 921, inciso III, §3o do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito rever os fundamentos do acórdão quanto à caracterização da prescrição intercorrente é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável às hipóteses das alíneas “a” e “c”, do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). A propósito, já assentou o STJ: “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.462.341/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Sadi Bornatto, OAB/PR 10.011. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012